Tribunal: CARF
Processo: 19613.738128/2022-83
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JOSE ANDRE WANDERLEY DANTAS DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Primeira Seção / Segunda Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2026-01-22
Data de publicação: 2026-03-30

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
19613.738128/2022-83
ACÓRDÃO
1202-002.295 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
22 de janeiro de 2026
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
LUÍS DOS SANTOS VOTORANTIM LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Data do fato gerador: 23/04/2021
MULTA ISOLADA. COMPENSAÇÃO NÃO HOMOLOGADA
A desistência da discussão administrativa no processo que trata das
compensações não homologadas, que geraram a aplicação de multa
isolada sobre o montante dos débitos em aberto, implica na manutenção
do lançamento, uma vez que não foram apresentadas razões de mérito ou
preliminares específicas ao auto de infração lavrado.
Recurso Improcedente
Crédito Tributário Mantido
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, negar provimento ao recurso
voluntário: i) por unanimidade de votos quanto à imputação da multa qualificada de 150% e; ii)
por voto de qualidade, quanto ao agravamento dessa multa. Vencidos os Conselheiros André Luís
Ulrich Pinto, Fellipe Honório Rodrigues da Costa e Liana Carine Fernandes de Queiróz que votaram
por cancelar o agravamento.

Assinado Digitalmente
José André Wanderley Dantas de Oliveira – Relator

Assinado Digitalmente
Leonardo de Andrade Couto – Presidente
Fl. 341
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-002.295 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19613.738128/2022-83
2
Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros Leonardo de Andrade Couto,
Maurício Novaes Ferreira, José André Wanderley Dantas de Oliveiras, Andre Luís Ulrich Pinto,
Fellipe Honório Rodrigues da Costa, Liana Carine Fernandes de Queiroz.

RELATÓRIO
1.
A Recorrente foi submetida a procedimento fiscal instaurado pela Secretaria Especial da
Receita Federal do Brasil (RFB), donde emanaram as exigências insertas no Auto de Infração (fls. 2-
30) em discussão, os quais tinha por objeto multa isolada no percentual de 225%, no importe de
R$ 225.761,22, pela não homologação de compensação declarada, valor total dos débitos que
permaneceram em aberto R$ 100.338,32 (base de cálculo para aplicação da penalidade),
conforme preveem o caput e o § 2o do art. 18 da Lei no 10.833, de 29 de dezembro de 2003, todos
com a redação dada pela Lei no 11.488, de 2007, com a majoração em 50% da multa de ofício
aplicada, conforme o § 2o do art. 44 da Lei no 9.430/1996 (100.338,32 x 225%).
2.
A não homologação da compensação teve por motivação inserção de informações falsas no
PERDCOMP com demonstrativo de crédito 00798.22045.230421.1.3.02-4854, referente a saldo
negativo do 1o trimestre de 2021, conforme consta do Despacho Decisório que gerou o processo
administrativo fiscal 13074.726427/2021-52 (fls. 207-236).
3.
Ao presente processo, foram arrolados como responsáveis solidários:
1) EDUARDO FRANCO GALHARDO SEGURA - CPF no 216.223.478-54
2) LUIS DOS SANTOS – CPF no 087.243.418-43
3) EDUARDO FRANCO GALHARDO SEGURA, CNPJ 07.287.462/0001-80
4.
Tanto o Despacho Decisório como o Auto de Infração descrevem, de forma circunstanciada e
concatenando as provas mediante a análise de documentos pertinentes ao tema, em síntese, os
seguintes fatos:
Não se vislumbra no presente caso a ocorrência de erro escusável, mas, sim, de intenção
dolosa de burlar o fisco, com a apresentação de uma série de Declarações de
Compensação com créditos sabidamente inexistentes (pois não apurados, nem
demonstrados, ou comprovados) com finalidade de abster-se de pagar débitos
tributários próprios.
Em procedimento de verificação do cumprimento das obrigações tributárias pelo sujeito
passivo supracitado, efetuamos o presente lançamento de ofício, com a observância do
Decreto no 70.235/72, e alterações posteriores, em face da apuração das infrações abaixo
descritas aos dispositivos legais mencionados.
Os atos normativos infralegais citados na fundamentação legal deste Auto de Infração
estão amparados pelo disposto no art. 100 da Lei no 5.172/66 (CTN), sendo a atividade
administrativa de lançamento vinculada e obrigatória, sob pena de responsabilidade
funcional, nos termos do art. 142 do CTN.
DEMAIS INFRAÇÕES À LEGISLAÇÃO DOS IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES INFRAÇÃO:
COMPENSAÇÃO INDEVIDA EFETUADA EM DECLARAÇÃO APRESENTADA COM FALSIDADE
INTRODUÇÃO
Fl. 342
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-002.295 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19613.738128/2022-83
3
(...)
Contudo, há diversas outras DCOMP do mesmo contribuinte que também foram objeto de
análises e que geraram outros Autos de Infração. Dada a importância de uma visão de
conduta reiterada do contribuinte no que se refere à alegação de direito creditório
inexistente, acarretando débitos indevidamente compensados, as análises englobaram o
conjunto de Declarações de Compensação listadas no quadro a seguir, de agora em diante
designadas como CONJUNTO DCOMP LDS:

(...)
5.
À continuação, a Autoridade Fiscal apresenta, de forma elucidativa, toda a fundamentação e
procedimento fiscal adotado, de onde se conclui:
CONSIDERAÇÕES GERAIS – CRÉDITOS DO “CONJUNTO DCOMP LDS”
Tendo em vista as informações já apresentadas, não há o menor sinal de que os créditos
alegados pela empresa LUIS DOS SANTOS VOTORANTIM sejam efetivos. Pelo contrário, o
que se percebe é que a empresa sistematicamente utilizou de informações falsas para
indevidamente compensar débitos existentes. Não se trata de um erro, mas sim de uma
atuação reiterada uma vez que a entre a primeira e a última transmissão das dezenove
Declarações de Compensação que constam no CONJUNTO DCOMP LDS transcorreram
mais de dois anos. As sérias consequências desta prática serão melhor compreendidas a
partir da análise dos débitos indevidamente compensados.
Consolidando as informações: (i) não foram localizados as retenções informadas nas
DCOMP do “CONJUNTO DCOMP LDS”; (ii) não foram localizados os pagamentos
informados no “CONJUNTO DCOMP LDS”; (iii) nos períodos para os quais já há informação
disponível na ECF as informações dão conta da existência de IMPOSTO DE RENDA A
Fl. 343
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-002.295 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19613.738128/2022-83
4
PAGAR, inexistindo Saldo Negativo; (iv) empresa que teria sido responsável por realizar as
retenções já se encontrava INAPTA quando do período do crédito; (v) não se trata de um
caso isolado, visto tratar-se de 19 (dezenove) DCOMP para as quais não foram localizados
os direitos creditórios alegados; e (vi) devidamente intimado o contribuinte não
apresentou qualquer esclarecimento.
(...)
O que se observa na prática é que a utilização sistemática de créditos inexistentes
permitiu que o contribuinte compensasse os principais tributos que deveriam ser
recolhidos. Análises dos períodos das DCOMP indicam que estas eram “criadas”
justamente à medida que havia necessidade de débitos a serem compensados. Dos 52
(cinquenta e dois) débitos indevidamente compensados com base nas Declarações de
Compensação do CONJUNTO DCOMP LDS, apenas 4 (quatro) débitos pertencentes à
DCOMP no 27210.76814.141019.1.3.02-1359 possuem período de apuração do crédito
distinto do período de apuração do débito. Ou seja, para a maioria dos débitos, à medida
que estes iam surgindo alegava-se um direito creditório com base em informações falsas
para indevidamente proceder à compensação.
Enfim, a ação da empresa LUIS DOS SANTOS VOTORANTIM tangencia o escárnio à medida
que por um lado confessa os débitos, mas, ao mesmo tempo, ficciona um direto que
acaba por extinguir o débito confessado, tornando a confissão dos débitos inócua do
ponto de vista da obrigação frente ao Fisco.
Guardadas as devidas proporções, e com o devido respeito ao contribuinte, trata-se de
situação similar à na qual uma empresa em todo começo de mês pagasse seus
fornecedores com cheques notoriamente sem fundo. Definitivamente este
comportamento não está alinhado ao esperado dos contribuintes, tendo em vista que a
compensação possui reflexos imediatos na extinção do débito. Como já apontado, não se
trata de um caso isolado, mas de uma sequência de DCOMP registradas com base em
direito creditório inexistentes.
Por fim, o contribuinte LUIS DOS SANTOS VOTORANTIM foi optante pela tributação do
IRPJ na forma de Lucro Presumido, com periodicidade trimestral. A formulação de
Declaração de Compensação do tipo Saldo Negativo IRPJ presume que no período do
crédito da DCOMP não exista saldo a pagar do próprio tributo IRPJ. Considerando uma
correta apuração do IRPJ, não há como se alegar um direito decorrente de créditos de IRPJ
no mesmo trimestre em que se confessa ter a obrigação de pagar o mesmo tributo, da
mesma forma, quando se confessa a obrigação de ter de recolher IRPJ em determinado
trimestre, não há lastro para se alegar direito de créditos de IRPJ no referido trimestre.
Ocorre que considerando os oito períodos em que o contribuinte alega ter créditos de IRPJ
nas Declarações de Compensação do CONJUNTO DCOMP LDS, em seis deles existem
débitos de IRPJ - Lucro presumido (2089) confessados, e em outro (3o Trimestre de 2019)
informações da ECF também indica a existência de SALDO A PAGAR de IRPJ. Esta situação
aparentemente sem sentido decorre justamente da falsidade do crédito alegado.
(...)
Face ao exposto, e no exercício da atribuição privativa conferida pelo inciso I do art. 6o da
Lei no 10.593, de 6 de dezembro de 2002, em função da não homologação das
compensações motivadas pela inserção de informações falsas na DCOMP
00798.22045.230421.1.3.02-4854, será lançada a multa isolada de 225%, no valor de R$
Fl. 344
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-002.295 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19613.738128/2022-83
5
225.761,22 conforme preveem o caput e o § 2o do art. 18 da Lei no 10.833, de 29 de
dezembro de 2003, todos com a redação dada pela Lei no 11.488, de 2007, com a
majoração em 50% da multa de ofício aplicada, conforme o § 2o do art. 44 da Lei no
9.430/1996 (100.338,32x 225%); e não se vislumbra no presente caso a ocorrência de erro
escusável, mas, sim, de intenção dolosa de burlar o fisco, com a apresentação de uma
série de Declarações de Compensação com créditos sabidamente inexistentes (pois não
apurados, nem demonstrados, ou comprovados) com finalidade de abster se de pagar
débitos tributários próprios.
(...)
6.
Destaque-se que na fase de Impugnação, nenhum dos responsáveis solidários apresentaram
defesa.
7.
A contribuinte apresentou sua Impugnação, de onde, em síntese, se extrai:
1. DOS FATOS Trata-se de Pedido de Compensação de Crédito Tributário com base na
existência de Declaração de Compensação – Saldo negativo de IRPJ Trimestral Lucro
presumido Trimestral Lucro presumido, formulado pelo contribuinte, por meio de seu
procurador. Entendeu a Receita Federal que o Requerente COMPENSOU INDEVIDAMENTE
em Declarações Eletrônicas de Compensação – DCOMP, tendo como base Saldo de Saldo
negativo de IRPJ Trimestral Lucro presumido, nos seguintes termos
(...)
2. DO EQUÍVOCO NO TIPO DE CRÉDITO INDICADO – RETIFICAÇÃO
(...)
3. DA BOA-FÉ DO CONTRIBUINTE
(...)
No caso sob análise, ausente qualquer elemento que evidencie alguma intencionalidade
do contribuinte, a boa-fé deve ser presumida, especialmente diante do reconhecimento
do equívoco de indicação de crédito distinto e a apresentação do crédito financeiro
correto, conforme feito no presente ato. Nesse diapasão, a anulação do auto de infração
impõe-se, portanto, como proteção do dever geral de lealdade e confiança entre as
partes, conforme disciplina sobre o tema
(...) (grifo não original)
Ultrapassada a questão do pedido central devidamente protocolizado, que se resume na
assentada possibilidade de habilitação e compensação futura de obrigações fiscais, com o
crédito detido pelo contribuinte, na forma da farta jurisprudência administrativa e judicial
colacionada nessa peça, bem como igual direito de aplicação do instituto da confusão, em
eventual compensação como arguido no despacho decisório, as questões subjacentes
merecem igual tratamento, na conformação das narrativas e inclusos documentos que
seguirão colacionados, com a prevalência do direito requerido, para deferir todos os
postulados do contribuinte, por ser medida agasalhada pela pacificada Jurisprudência e
instrumentos normativos/regulatórios (PARECER PGFN/CAT 507/2013) como acima
apontada.
(...)
4. DO CUMPRIMENTO DAS OBRIGAÇÕES – PRINCIPAL E ACESSÓRIAS.
Fl. 345
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-002.295 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19613.738128/2022-83
6
(...)
Assim, com fundamento no pedido central da petição postulada com fundamento na
IN/RFB 1717/17, vistos os instrumentos concessivos encartados e posteriormente postula-
se pelo recebimento, processamento e provimento de aplicação do instituto da
compensação de obrigações fiscais do requerente e ou de seus sucessores, conforme
autoriza o noticiado PARECER RFB/PGFN/CAT No 507/2013, com suspensão da
exigibilidade de eventuais execuções ficais que eventualmente ocorram no transcurso
dessa lide administrativa.
(...)
Assim, com fundamento nas asserções esposadas, mormente na identidade paradigmal
com o ACORDÃO no 9303-001.524 da 3a Turma do Conselho Administrativo de Recursos
Fiscais – CARF – do Ministério da Fazenda, nos autos do processo 13709-001612/2001-83,
em RECURSO ESPECIAL DO PROCURADOR No 130.548, de 04/07/2011, (Deferimento de
compensação de crédito de COTAS DO IBC com PIS), bem como Parecer PGFN/PGA/ No
1.336/2008, citado no Parecer PGFN/CAT/ No 507/2013, nos autos do processo no
00410.029142/2012-79, onde houve o reconhecimento do INSTITUTO DA CONFUSÃO,
com CRÉDITOS DE HONORÁRIOS DO EXTINTO BNCC (BANCO NACIONAL DE CRÉDITO
COOPERATIVO), por fim credito de IAA que foi deferido para compensar REFIS de
contribuinte, aqui colacionados, são balizas irretorquíveis e inafastáveis ao
credenciamento de reforma do despacho decisório, em sede do presente recurso, ora
submetidos para manifestação desse preclaro julgador de piso, em juízo de RETRATAÇÃO,
a fim de que, promova o DEFERIMENTO DO PEDIDO DE HABILITAÇÃO formulado pela
parte REQUERENTE, em prestígio ao princípio da economia e celeridade processuais, para
DECRETAR o que segue
(...)
5. DA SÍNTESE DOS FATOS, DO DIREITO E DOS REQUERIMENTOS
(...)
Frise-se que a empresa contribuinte, ora Requerente, é legítima possuidora de créditos
oriundos de pagamentos de precatório de desapropriação proposta no ano de 1987,
conforme Contrato de Cessão de Crédito em anexo. O Direito referente à aplicação dos
expurgos inflacionários com relação aos Precatórios, já foi discutido em uma gama grande
de lides, em sede de Mandado de Segurança, perante do Eg. Superior Tribunal de Justiça –
STJ, além de decisões reiteradas dos TRFs, onde a qual foram proferidas inúmeras
decisões ordenando que fossem incorporados aos mesmos, não somente os Expurgos
Inflacionários, mas, também, juros moratórios e juros compensatórios.
O crédito em questão federalizado pela Lei no 9.496/1997, originário de desapropriação
proposta no ano de 1987, jamais paga pela União Federal na indenização em que foi
condenada, transitou em julgado em 20/05/2010.
(...)
6. DA COMPENSAÇÃO DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO
(...)
7. DA POSSIBILIDADE DO PAGAMENTO DE TRIBUTOS FEDERAIS, UTILIZANDO-SE OS
VALORES CEDIDOS
Fl. 346
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-002.295 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19613.738128/2022-83
7
(...)
Com isso, o STJ autorizou a alteração no polo passivo na execução de sentença para
excluir a empresa cedente e incluir a cessionária. Tal qual ali no julgado aposto, a no
presente caso a cessão dos créditos veio após trânsito em julgado de ação de repetição de
indébito favorável, ou seja, após o Judiciário ter reconhecido o direito da empresa de
receber da União aquilo que tinha pagado em tributo.
8. DO PEDIDO
Ante o exposto e considerando que a presente Resposta, LASTREADO NO DIREITO DE
CRÉDITO DO REQUERENTE/PRECATÓRIO No 800572/98, reunindo as condições
necessárias para seu aproveitamento para o fim da pretendida habilitação/compensação,
bem como da satisfação de obrigações tributárias, requer se:
a. Seja RECONHECIDO E DECLARADO o direito postulado pela REQUERENTE COM O
DEFERIMENTO DE HABILITAÇÃO DO CRÉDITO TRANSITADO EM JULGADO, pelos fartos e
jurídicos fundamentos esposados na presente manifestação, aliados à jurisprudência
administrativa e judicial do caso vertente,
b. Que seja, após o DEFERIMENTO acima requerido, declarado igualmente, na forma dos
paradigmas colacionados, (BNCC/IAA), e PARECER PGFN/CAT 507/2013, a possibilidade de
compensações futuras ao abrigo do Instituto da CONFUSÃO (art. 381 CC), determinando
essa D. Autoridade Julgadora, a viabilidade de encontro de contas das obrigações
recíprocas entre o REQUERENTE e a FAZENDA NACIONAL, até o limite de sua integral
satisfação, atualizáveis, ficando eventual excedente à disposição do Contribuinte
Requerente para futuro cumprimento de obrigações fiscais;
c. Que seja mantida a suspensão da exigibilidade do crédito tributário em discussão até o
fim do presente processo administrativo;
d. A EXPEDIÇÃO DE CERTIDÃO DE REGULARIDADE FISCAL (CPEN), por força de tudo que foi
explanado nesta peça, sempre que solicitada, até decisão terminativa do presente
processo, evitando-se, assim, prejuízo irreparável ou de difícil reparação ao Contribuinte
que, como sustentado anteriormente, necessita estar com sua situação regular perante a
Fazenda Pública, haja vista que presta serviços para particulares, com sobredita exigência
de regularidade fiscal, necessitando do documento aqui pugnado para fazer jus ao
recebimento pela contra prestação dos serviços e honrar com seus compromissos perante
terceiros , fornecedores e empregados.
e. Que, com SUBSTÂNCIA firmada no julgado PARADIGMA da CÂMARA SUPERIOR DE
RECURSOS FISCAIS – CSRF Do CARF, nos autos do Processo no 13709.001612/200183, e
Recurso no 130.548 Especial do Procurador, Acórdão no 9303001.524, – 3a Turma, em
Sessão de 04 de julho de 2011, onde foi Recorrente FAZENDA NACIONAL, e Recorrido RDC
SUPERMERCADOS LTDA, vencida a Fazenda Nacional, seja igualmente decretado o
DIREITO do REQUERENTE promover CESSÃO DE SEUS DIREITOS À TERCEIROS, o que
igualmente está albergado pelos parágrafos 13o, Original14o, 15o e 16o do artigo 100 da
CF, na redação dada pela EC 62, destacadamente no caso em exame recursal, a aplicação
do sobredito § 16o do artigo 100 da CF, c.c. o paradigma acima, seguindo os
CESSIONÁRIOS com o direito compensatório na forma da Legislação de regência, uma vez
que pelo sobredito § 16o do artigo 100 da CF a União não estará refinanciando dívida do
ente federado mas sim recebendo o crédito em conta de deposito nominada pelo tribunal
de origem pelo sistema SPB e auto compensando com o requerente, via da habilitação e
Fl. 347
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-002.295 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19613.738128/2022-83
8
utilização do crédito devido pelo poder público, afastando a inadimplência para com o
requerente, uma vez que até a procuradoria do ente federado anuiu pelo sequestro do
valor devido pelo ESTADO DA BAHIA confessando atos de procrastinação do ente público
em desfavor do REQUERENTE.
f. acolhendo a pretensão ora perquirida, esse DD. Agente fiscal estará promovendo, pela
criteriosa análise, o verdadeiro valor de respeito aos direitos fundamentais do
contribuinte, que subjaz em consonância com o regramento normativo da espécie, e
assentada jurisprudência, quando estará sendo resgatado o direito posto.
8.
Contudo, analisando e considerando a Impugnação (fls. 256- 285) apresentada pelo
contribuinte e todos os documentos que entendeu pertinentes à sua defesa; os membros da 12a
TURMA/DRJ06 de Julgamento, por unanimidade de votos, acordaram JULGAR IMPROCEDENTE A
IMPUGANÇÃO, MANTENDO INTEGRALMENTE O CRÉDITO TRIBUTÁRIO. O Acórdão no 106-045.705
restou assim ementado:
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Data do fato gerador: 23/04/2021
MULTA ISOLADA. COMPENSAÇÃO NÃO HOMOLOGADA
A desistência da discussão administrativa no processo que trata das compensações não
homologadas, que geraram a aplicação de multa isolada sobre o montante dos débitos em
aberto, implica na manutenção do lançamento, uma vez que não foram apresentadas
razões de mérito ou preliminares específicas ao auto de infração lavrado.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
9.
Irresignada a autuada apresentou o seu Recurso Voluntário ratificando e complementando
os argumentos de sua Manifestação de Inconformidade com vistas a reformar o Acórdão da
instância a quo.
10.
Aqui registre-se que, igualmente à fase de Impugnação, na fase recursal, nenhum dos
responsáveis solidários indicados ao polo passivo da obrigação tributária apresentou defesa.
11.
No item – II DOS FATOS – a Recorrente argumenta, especialmente, que
O patamar base para a imposição de tal multa é de 50%, mas a autoridade fiscal impôs a
alíquota mais severa que pôde, aplicando 225% sobre os débitos não compensados.
A exasperação da penalidade foi precariamente fundamentada, não somente porque
descrita em abreviadíssimos termos, como pela falta de jaez jurídico na narrativa
empregada.
12.
A Recorrente narra no item seguinte – III DO DIREITO – que:
A autoridade fiscal justifica a qualificação da multa afirmando ter havido dolo do
CONTRIBUINTE, ante a prestação de informações que adjetivou como “falsas”. Contudo,
além de a autoridade fiscal efetuar a afirmação acima sem demonstrar – teria sido
necessário distinguir a informação errada da informação falsa –, a autuante não consegue
reproduzir a fantasiosa versão em dois documentos distintos: na versão contada no Auto
de Infração, as informações “falsas” teriam sido prestadas em proveito do processamento
da DCOMP, porém em outras declarações que com ela seriam confrontadas; já na versão
Fl. 348
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-002.295 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19613.738128/2022-83
9
contada no Despacho Decisório, as informações “falsas” teriam sido inseridas na própria
DCOMP.
Ora, no Direito não há espaço para narrativas acusatórias conflitantes ou duvidosas,
sobretudo quando delas resulta a cominação de penalidade pecuniária qualificada e de
elevada monta e, mais ainda, a formulação de representação pela ocorrência de tipos
penais, como a falsidade ideológica e a sonegação. E foi exatamente isso que promoveu a
autoridade fiscal.
(...)
Fato é que a situação dos autos está longe de ser o caso de fraude ou simulação, pois se
trata simplesmente de direito creditório não confirmado pelo cruzamento de
informações. Nenhum elemento se colhe dos autos que minimante permita concluir que
se trate de informações FALSAS, e não de informações INCORRETAS.
Para que assim não fosse, a autoridade fiscal deveria ter apontado, no caso concreto, as
razões para que se pudesse entender, fora de dúvida razoável, porque a situação
efetivamente posta teria transbordado a esfera da informação incorreta e chegou ao
patamar do falso. E isso não foi feito.
Não há nos autos uma prova sequer do intuito doloso do CONTRIBUINTE, o que, por si, é
suficiente para que o i. Julgador determine o cancelamento da qualificação da multa
isolada. O que há é mera divergência entre a Fiscalização e o COTRIBUINTE.
Para que haja a aplicação da multa de ofício qualificada, é preciso que a Fiscalização
demonstre a subsunção da conduta praticada pelo sujeito passivo a uma das hipóteses
dos artigos 71, 72 ou 73 da Lei no 4.502/64. Isto é, não basta que haja, como ocorreu no
presente processo, a imputação genérica de falsidade ideológica e fraude. É preciso que
haja a individualização da conduta do agente e a comprovação inequívoca da existência de
dolo.
13.
Na sequência a Recorrente trata da qualificação da multa, quando argumenta que:
Ademais, sobre o agravamento da multa por não atendimento à intimação, trata-se de
fato que já operou a consequência específica, qual seja a não homologação da
compensação realizada pelo CONTRINBUINTE sob condição resolutória.
O agravamento da penalidade por ausência de resposta à intimação só tem sentido
quando tal silêncio embaraça os trabalhos da Fiscalização. Mas, quando, ao oposto,
abrevia a auditoria – ou, ao menos, assim entende tenha ocorrido a autoridade fiscal
responsável pelo caso –, descabe o aumento da multa. Até porque, a falta de resposta
concorreu em desfavor do CONTRIBUINTE e em proveito da Fazenda, acarretando a não
validação do direito creditório.
(...)
Demonstrado erro da Fiscalização em exigir a multa isolada em seu percentual máximo,
poder-se-ia concluir pelo cabimento da penalidade em seu patamar base, de 50%.
14.
A Recorrente também apresenta posição do STF, naquilo que sobre o tema, entende que lhe
ampara. Vejamos:
Ocorre que o STF fixou tese, em sede de Repercussão Geral do julgamento do Recurso
Extraordinário no 796.939, para o Tema no 736, conforme o seguinte:
Fl. 349
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-002.295 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19613.738128/2022-83
10
“É inconstitucional a multa isolada prevista em lei para incidir diante da mera negativa de
homologação de compensação tributária por não consistir em ato ilícito com aptidão para
propiciar automática penalidade pecuniária.”
15.
Por fim, no item seguinte – DOS PEDIDOS – apresenta o seu pleito. Vejamos:
IV. DOS PEDIDOS
Em face do exposto, o CONTRIBUINTE pede que:
a) Seja suspensa a exigibilidade do crédito tributário lançado;
b) Seja declarada a nulidade do Auto de Infração;
c) Alternativamente, seja declarada a integral improcedência do Auto de Infração,
afastando integralmente o lançamento;
d) Subsidiariamente, seja declarada a improcedência parcial do Auto de Infração,
reduzindo a multa lançada para o patamar de 50% do débito cuja compensação não foi
homologada.
Termos em que pede e espera deferimento.
16.
É o relatório.
17.
Passamos a votar.

VOTO
Conselheiro José André Wanderley Dantas de Oliveira, Relator
DA ADMISSIBILIDADE
18.
O Recurso Voluntário interposto pelo contribuinte/Recorrente é tempestivo e preenche os
demais pressupostos de admissibilidade, previstos no Decreto n° 70.235, de 06 de março de
1972, portanto, dele conheço.
19.
Ademais, para o regular processamento do feito em todas as fases administrativas, com
fundamento no Art. 151, III, do Código Tributário Nacional, Lei no 5.172/1966, se deve reconhecer
a suspenção da exigibilidade do crédito tributário consignado no Auto de Infração constante no
presente processo.
20.
O Despacho Decisório que não homologou as compensações declaradas que geraram a
autuação, anexado às fls. 207/236, foi cientificado à contribuinte em 23/05/2022, através do edital
eletrônico de fls. 241/242, com discussão no processo administrativo fiscal 13074.726427/2021-
52.
21.
Assim, vale esclarecer que, os argumentos trazidos que tratam especificamente da
possibilidade de utilização do direito creditório informado no PERDCOMP e sua utilização nas
compensações declaradas são pertinentes ao processo administrativo fiscal 13074.726427/2021-
52 que trata do Despacho Decisório que não reconheceu o crédito e não homologou as
compensações a ele vinculadas.
22.
A Recorrente discute em sua defesa basicamente o tema da não homologação das
Fl. 350
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-002.295 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19613.738128/2022-83
11
compensações declaradas, em razão de considerar utilizável o direito creditório a elas vinculados,
proveniente de precatórios, requerendo ainda a habilitação do crédito transitado em julgado.
23.
No processo administrativo fiscal 13074.726427/2021-52, que trata do Despacho Decisório e
abre a possibilidade do contraditório sobre o indeferimento do direito creditório e consequente
não homologação das compensações a ele vinculadas, a contribuinte apresentou o requerimento
a seguir:
Assunto:
REQUERIMENTO
DE
DESISTÊNCIA
DO
RECURSO
ADMNISTRATIVO
E
TRANSFERÊNCIA DOS DÉBITOS FISCAIS SOB ADMINISTRAÇÃO DA RFB [RECEITA FEDERAL
DO BRASIL] PARA A PGFN [PROCURADORIA GERAL DA FAZENDA NACIONAL].
PROCESSO ADMINSTRATIVO N. 13074.726427/2021-52
REQUERIMENTO
1. Este contribuinte é pessoa jurídica, inscrita no Cadastro Nacional das Pessoas Jurídica
sob o no 12.846.458/0001 45, exercendo a atividade econômica de Fabricação de artigos
de serralheria, com data de abertura da empresa, perante os órgãos fazendários, em
09/11/2010, encontrando-se em pleno funcionamento, contribuinte de diversos tributos
federais. 2. 3. 4. 5.
2. Neste sentido, roga-se a este insigne órgão DESISTÊNCIA DO RECURSO ADMNISTRATIVO
e que remeta os mencionados débitos sob PROCESSO ADMINSTRATIVO N.
13074.726427/2021-52 para a Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN), para fins
de inscrição de Dívida Ativa, nos termos estabelecidos no art. 2o da Portaria MF no 447 de
25 de outubro de 2018, por questão de regularidade normativa administrativa.
3. Ato contínuo, este Contribuinte intentará adimplir tais débitos, adequando-se a
capacidade contributiva que preserva hodiernamente junto à Procuradoria Geral da
Fazenda Nacional - PGFN, o que pressupõe a devida inscrição dos débitos em Dívida Ativa
da União.
4. Aguardamos com a mais possível brevidade o cumprimento da indicativa diligência de
transferência dos débitos fiscais ainda sob administração da RFB [Receita Federal do
Brasil] para a PGFN [Procuradoria Geral da Fazenda Nacional]
5. Votos de Estima e consideração. Abaixo e em anexo segue demonstrativo das inscrições
dos débitos fiscais objeto deste presente REQUERIMENTO.
Nestes termos, aguarda deferimento.
Brasil |São Paulo /SP, 25 de Abril de 2023.
24.
Os débitos relacionados naquele processo para inscrição são aqueles decorrentes da não
homologação das compensações declaradas.
25.
Não há inclusão da multa decorrente do auto de infração aqui em análise na referida
relação.
26.
Com a desistência de recorrer no âmbito administrativo da não homologação das
compensações, tornou-se definitivo no âmbito administrativo os termos do Despacho Decisório
com a anuência da contribuinte em pagar os débitos que não foram compensados, base de
cálculo para aplicação da multa isolada aqui em discussão.
27.
De modo que, o único argumento apresentado pela defesa, presunção de boa fé na
Fl. 351
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-002.295 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19613.738128/2022-83
12
utilização do direito creditório, não pode lhe socorrer, uma vez que aceito os termos do Despacho
Decisório com o requerimento de desistência de recurso administrativo para inscrição em dívida
ativa dos débitos em aberto constantes do processo administrativo fiscal 13074.726427/2021-52,
onde a compensação foi considerada indevida exatamente pela apresentação de declaração com
falsidade.
28.
O percentual da multa aplicada se encontra de acordo com a legislação pertinente,
conforme reprodução a seguir:
Art. 18. O lançamento de ofício de que trata o art. 90 da Medida Provisória no 2.158 35,
de 24 de agosto de 2001, limitar-se-á à imposição de multa isolada em razão de não-
homologação da compensação quando se comprove falsidade da declaração apresentada
pelo sujeito passivo. (Redação dada pela Lei no 11.488, de 2007)
§ 1o Nas hipóteses de que trata o caput, aplica-se ao débito indevidamente compensado o
disposto nos §§ 6o a 11 do art. 74 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996.
§ 2o A multa isolada a que se refere o caput deste artigo será aplicada no percentual
previsto no inciso I do caput do art. 44 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996,
aplicado em dobro, e terá como base de cálculo o valor total do débito indevidamente
compensado. (Redação dada pela Lei no 11.488, de 2007)
§ 3o Ocorrendo manifestação de inconformidade contra a não-homologação da
compensação e impugnação quanto ao lançamento das multas a que se refere este artigo,
as peças serão reunidas em um único processo para serem decididas simultaneamente.
(...)
§ 5o Aplica-se o disposto no § 2o do art. 44 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996,
às hipóteses previstas nos §§ 2o e 4o deste artigo. (Redação dada pela Lei no 11.488, de
2007) (grifos não originais)
29.
Tanto no Despacho Decisório, como na descrição dos fatos constante do auto de infração
restam evidenciados tanto a falsidade na apresentação dos PERDCOMP como a falta de
atendimento às intimações para esclarecimentos. Repita-se que a desistência do contraditório,
no processo que trata do Despacho Decisório, que não reconheceu o direito creditório e não
homologou as compensações a ele vinculadas, exatamente pela falsidade nas informações
inseridas no PERDCOMP, implica em anuência do contribuinte com o resultado nele expresso e
reconhecimento dos débitos que geraram a aplicação da multa aqui em discussão.
30.
Por fim, respondendo especificamente os pedidos formulados pela Recorrente, firmamos a
convicção que:
31.
a) Conforme já mencionamos no item (19) acima, para o regular processamento do feito em
todas as fases administrativas, com fundamento no Art. 151, III, do Código Tributário Nacional, Lei
no 5.172/1966, está suspensa a exigibilidade do crédito tributário consignado no Auto de
Infração constante no presente processo.
32.
b) Não há por que se declarar a nulidade do Auto de infração - pois, o pedido não preenche
nenhum dos requisitos do Art. 59, do Decreto no 70.235/72. Porquanto, todos os atos e termos
foram lavrados por pessoa competente; e, os despachos e decisões, igualmente, foram proferidos
por autoridade competente e sem a preterição do direito de defesa.
33.
c) Alternativamente, seja declarada a integral improcedência do Auto de Infração,
Fl. 352
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-002.295 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19613.738128/2022-83
13
afastando integralmente o lançamento – por tudo que consta no presente relatório, não há por
que se declarar a integral improcedência do Auto de Infração, pois, a infração foi perfeitamente
identificada, comprovada e capitulada, bem como, o lançamento observou, formal e
materialmente, os comandos do Art. 142 do Código Tributário Nacional.
34.
d) Subsidiariamente, seja declarada a improcedência parcial do Auto de Infração,
reduzindo a multa lançada para o patamar de 50% do débito cuja compensação não foi
homologada – Conforme consta no Auto de Infração, a multa aplicada seguiu corretamente a
legislação de regência. Portanto, não há por que se falar em sua redução.
CONCLUSÕES
35.
Considerando o exposto e tudo mais que do processo consta, VOTO POR:
 CONHECER do Recurso Voluntário;
 NEGAR PROVIMENTO INTEGRAL ao mérito;

Assinado Digitalmente
José André Wanderley Dantas de Oliveira

Fl. 353
DF CARF MF
Original